Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730076-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANAINA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ART. 33, § 2o, “b”, DO CP. SEMIABERTO. ADEQUADO. I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, dos diálogos travados entre a ré e usuários, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. III – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” IV - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular da ré contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VII – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, uma vez mantida a sanção acima de 4 (quatro) anos. VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. IX - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da LAD, e 33, § 2o, alínea “b”, e 44, ambos do Código Penal, sustentando ausência de provas para embasar sua autoria delitiva. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de acórdãos do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, discorrendo sobre o respeito à dignidade da pessoa humana. Não apresenta preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. Requer, no apelo especial, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410 (ID 73330313). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da LAD, e 33, § 2o, alínea “b”, e 44, ambos do Código Penal, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou que “Dessa forma, evidente e fundamentada nas provas dos autos a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação da ré JANAÍNA BRITO pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006” (ID 67185602). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas aptas a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Com relação à interposição do recurso especial com fundamento na alínea "b" do autorizador constitucional, também não merece seguir o inconformismo, pois “verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). No que tange ao recurso extraordinário, este também não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou o seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo [...] (ARE 1473105 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25/3/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação formulado no recurso especial (ID 73330313). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016